Tribunal: TJSP
Processo: 2172182-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU o pedido do requerido de extinção SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE AUTORIZAM A SUA INSTAURAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 133 E SEGUINTES DO ATUAL CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.